Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-82.2024.8.11.0022
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000350-82.2024.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), EVA MARIA SOARES - CPF: 411.638.851-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VACINA CONTRA HERPES-ZÓSTER (SHINGRIX). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Pedra Preta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer movida por Eva Maria Soares, condenou solidariamente o Município Recorrente e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de duas doses da vacina contra herpes-zóster (
Shingrix
), conforme prescrição médica. O Recorrente requer a exclusão ou redução de sua responsabilidade, sob o argumento de que o fornecimento do imunizante constitui obrigação do Estado, por tratar-se de medicamento de média ou alta complexidade, conforme divisão hierárquica do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pode ser afastada com fundamento nas regras de repartição interna do SUS; e (
ii
) estabelecer se o Poder Judiciário pode direcionar ou graduar a obrigação de fazer entre os entes solidariamente responsáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece que o direito à saúde é um direito social fundamental, de titularidade universal e de prestação obrigatória pelo Estado em sentido amplo, com responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF,
arts
. 196 e 23, II).

A organização hierarquizada do SUS e a divisão administrativa de competências não excluem a responsabilidade de nenhum ente perante o cidadão; tais normas vinculam apenas os próprios entes públicos, para fins de gestão e eventual ressarcimento interno.

A imposição de um “benefício de ordem” ao cidadão ofende a efetividade do direito à saúde, ao impor-lhe o ônus de identificar previamente o ente competente, retardando ou inviabilizando o acesso ao tratamento.

A tese fixada no Tema 793 do STF reconhece a solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde e admite o direcionamento da obrigação pelo julgador, sem prejuízo da responsabilidade dos demais e sem afastar o dever estatal perante o jurisdicionado.

O direcionamento judicial da obrigação visa à efetividade da tutela e à racionalização da execução, não se confundindo com redistribuição da responsabilidade no plano do direito material.

O reconhecimento da responsabilidade solidária do Município e a manutenção da condenação solidária são compatíveis com a Constituição e os precedentes do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, independentemente da complexidade do procedimento ou da divisão administrativa do SUS.

As regras internas de organização do SUS não podem ser opostas ao cidadão como excludentes de responsabilidade dos entes federativos.

O Poder Judiciário pode, a seu critério, direcionar o cumprimento da obrigação a um dos entes solidariamente responsáveis, sem prejuízo da responsabilidade dos demais.

O direito à saúde deve ser garantido de forma efetiva, sem imposição de ônus processual desproporcional ao cidadão hipossuficiente.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
(ID. 280910894) em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (ID. 280910890), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
EVA MARIA SOARES
, julgou procedente o pleito exordial para condenar, solidariamente, o Recorrente e o Estado de Mato Grosso a fornecerem à autora 2 (duas) doses da vacina contra herpes-zóster (
Shingrix
), conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente, embora não se oponha frontalmente ao mérito do direito à saúde, pugna pela reforma da sentença para que a obrigação de custeio e fornecimento do imunizante seja direcionada, com exclusividade ou, ao menos, com primazia, ao Estado de Mato Grosso.

Fundamenta sua pretensão na tese de que, a despeito da responsabilidade solidária dos entes federativos, o Sistema Único de Saúde (SUS) se organiza de maneira hierarquizada e descentralizada, com uma divisão de atribuições que relega aos municípios a atenção básica de saúde, ao passo que os tratamentos de média e alta complexidade, como seria o caso, incumbiriam ao ente estatal.

Sustenta que a imposição de tal ônus a uma municipalidade de parcos recursos financeiros compromete o pacto federativo fiscal e a prestação dos serviços essenciais à sua população.

Invoca, para tanto, o artigo 198 da Constituição Federal, os Enunciados n.º 08 e n.º 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça e o Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, pleiteia que sua obrigação seja fixada de forma menos acentuada que a do Estado.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 280910896), nas quais defende a manutenção integral da sentença vergastada, rechaçando a tese de direcionamento da obrigação e reafirmando a natureza solidária da responsabilidade dos entes públicos em matéria de saúde, o que autorizaria a cidadã a demandar contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II - FUNDAMENTAÇÃO

Recebo o presente recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade que lhe são inerentes.

A matéria devolvida a esta instância recursal encontra-se suficientemente delineada e versa sobre tema cujo entendimento já se encontra consolidado no âmbito desta Turma Recursal.

A controvérsia, em sua essência, reside na correta exegese da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde e na possibilidade de o Poder Judiciário, diante de um caso concreto, direcionar ou graduar o cumprimento da obrigação de fazer, imputando o ônus principal a um dos devedores solidários.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DAS REGRAS INTERNAS DO SUS AO CIDADÃO

O direito à saúde, elevado à condição de direito social fundamental pela Constituição da República de 1988, é expressamente definido como "direito de todos e dever do Estado" (art. 196, CF).

Tal dever, a cargo do Estado
lato sensu
, é de ser exercido de forma solidária pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, conforme se depreende da competência comum estatuída no artigo 23, inciso II, da Carta Magna.

Essa solidariedade não é mera construção doutrinária ou jurisprudencial; ela emana diretamente do texto constitucional e visa conferir máxima efetividade a um direito essencial à dignidade da pessoa humana.

A consequência precípua dessa arquitetura constitucional é a formação de um litisconsórcio passivo facultativo, que confere ao cidadão a prerrogativa de acionar qualquer um dos entes federativos, isoladamente ou em conjunto, para a satisfação de sua pretensão na área da saúde.

A lógica subjacente é a de facilitar o acesso à justiça e garantir que as barreiras burocráticas ou as disputas
interadministrativas
não se convertam em óbices intransponíveis para quem necessita, com urgência, de tratamento médico.

O Recorrente argumenta que a organização do Sistema Único de Saúde, pautada pela descentralização e hierarquização, implicaria uma divisão de responsabilidades, cabendo-lhe apenas a atenção básica.

Com efeito, a Lei n.º 8.080/90 e as diversas portarias ministeriais estabelecem uma complexa repartição de competências administrativas e financeiras. Contudo, é cediço que tais normas de organização interna, embora fundamentais para a gestão do sistema, não possuem o condão de alterar a natureza da obrigação constitucionalmente imposta, nem de serem opostas ao cidadão como excludente de responsabilidade.

Para o jurisdicionado, que se encontra em situação de vulnerabilidade, a relação jurídica se estabelece com o Poder Público como um todo.

As regras de repartição de competências disciplinam a relação entre os próprios gestores do SUS e servem para fins de organização, planejamento e eventual ressarcimento entre eles, mas não para afastar a responsabilidade de um ente perante o particular.

Condicionar a efetivação de um direito fundamental a que o cidadão desvende a intrincada malha de competências administrativas do SUS seria impor-lhe um ônus desproporcional e contrário à própria finalidade da norma constitucional, que é a de assegurar a saúde de forma universal e igualitária.

Ademais, a tese do Recorrente, se acolhida, resultaria na criação de um benefício de ordem em matéria de saúde pública, algo que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A solidariedade, por sua própria definição, permite que o credor exija a totalidade da dívida de qualquer um dos devedores.

Impor ao cidadão que primeiro demande contra o Estado, para só então, em caso de inércia deste, voltar-se contra o Município, seria fragmentar uma garantia que a
Constituição quis una e indivisível, protraindo indevidamente a satisfação de uma necessidade premente.

No que tange à invocação do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, cumpre assinalar que a tese firmada pela Excelsa Corte, em verdade, robustece o entendimento aqui esposado.

Ao estabelecer que "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
", o STF reafirmou o pilar da solidariedade.

A segunda parte da tese, que faculta à autoridade judicial "
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
", deve ser interpretada como um mecanismo de racionalização e eficiência na execução da decisão, e não como uma autorização para se afastar a responsabilidade solidária no plano do direito material.

O direcionamento do cumprimento, portanto, é uma faculdade do julgador, a ser exercida com vistas à maior celeridade e efetividade na prestação da tutela, sem que isso implique a exclusão da responsabilidade dos demais codevedores, que permanecem vinculados ao comando judicial e podem ser chamados a cumprir a obrigação a qualquer tempo.

Da mesma forma, a possibilidade de ressarcimento é matéria a ser resolvida na via administrativa ou em ação própria entre os entes públicos, não devendo onerar ou retardar a prestação jurisdicional devida ao cidadão.

Desta forma, a sentença proferida pelo juízo
a quo
mostra-se irretocável ao reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Pedra Preta e do Estado de Mato Grosso, condenando-os, de forma conjunta, a assegurar o tratamento de saúde pleiteado pela Recorrida.

Qualquer entendimento diverso implicaria esvaziar o conteúdo normativo do artigo 196 da Constituição Federal e impor à parte hipossuficiente um labirinto processual incompatível com a urgência que o seu quadro clínico demanda.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que a sentença não fixou honorários advocatícios em razão da aplicação da Súmula n.º 421 do Superior Tribunal de Justiça, e inexistindo recurso da parte interessada quanto a este capítulo, deixo de majorar a verba honorária em sede recursal, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025